Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEITADA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO (ART. 61, II, G, DO CP). CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CP). DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DE VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO (ART. 61, II, G, DO CP). ADEQUADA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RESTABELECIMENTO. ERRO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.